Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735689-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão monocrática que que não conheceu de sua apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 47326664). A embargante sustenta que a decisão não deve prosperar, pois o pagamento do preparo foi realizado dentro do prazo para interposição do recurso, embora, por um lapso, um erro material, tenha sido juntado erroneamente (ID 47743493). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Não houve contrarrazões (ID 48960066). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC.) O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Pretende a embargante a reapreciação da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Ressalte-se que a embargante sequer especifica qual vício fundamenta a oposição dos aclaratórios, o que reforça a conclusão acerca da inexistência de hipótese suscetível de integração e da pretensão de reexame de matéria julgada. Diante da evidente inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou qualquer outro vício, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. A embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator